Tribunal: TJDFT
Processo: 0705095-89.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL E DIREITO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19 DA LCP). CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia para condenar o acusado, incurso na contravenção penal tipificada no art. 19 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-lei no 3.688/1941), e no crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal, à pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, com regime inicial semiaberto.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou a absolvição por insuficiência probatória para embasar a condenação em razão das versões da vítima e da testemunha não demonstrem cabalmente a autoria delitiva. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena base no mínimo legal.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 64265880).
5. A materialidade e a autoria da contravenção penal estão cabalmente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 400/2023 - 18a DP (ID 63702967) e Ocorrência Policial no 4.307/2023-0 - 18a DP (ID 63702960), Auto de Apresentação e Apreensão no 511/2023 (ID 63702961), e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos da vítima e da testemunha policial (ID 63703022 e 63703023), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais se revelaram seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia. As provas colhidas em Juízo confirmam que as palavras proferidas e o comportamento do réu, que estava em posse de arma branca (faca), foram suficientes para causar temor à vítima.
6. O art. 19 da LCP, desde o advento das Leis no 9.437/97 e no 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Frisa-se, ainda, que o elemento normativo do tipo penal ("sem licença da autoridade") não se refere às armas brancas, de modo que resulta irrelevante à tipicidade penal. Precedentes: STJ, RHC 66.979/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJE 22.4.2016; TJDFT, RI acórdão 1415768, 07088095920208070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 29/4/2022.
7. Destaca-se que a conduta prevista no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte da arma com potencialidade lesiva.
8. O crime de ameaça se caracteriza pelo fato de alguém prometer a outrem de causar-lhe mal injusto e grave. É irrelevante a intenção do agente em realizar ou não o mal prometido. Basta que incuta fundado temor à vítima. (HC 80626 / BA; Rel.: Min. NELSON JOBIM Publicado em 13/02/2001). Não há dúvidas, portanto, de que o apelante, voluntária e intencionalmente, proferiu ameaça contra a vítima, causando-lhe mal injusto e grave, na forma tipificada no art. 147 do Código Penal.
9. Quanto à dosimetria da pena, é certo que no tocante a análise das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, o magistrado sentenciante considerou de maneira adequada e fundamentada como circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado na prática de contravenção penal do art. 19 da LCP, os antecedentes criminais em razão de duas condenações transitadas em julgado, sendo que uma foi valorada como maus antecedentes e a outra foi considerada para efeitos de reincidência na segunda fase (ID 63703030). No crime de ameaça, considerou duas circunstâncias judiciais (antecedentes e motivo). Assim, a pena-base fixada observou devidamente os parâmetros legais e o princípio constitucional da individualização da pena.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.